Tribunal: TJSP
Processo: 0006842-34.2008.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção que homologou o pedido de renúncia formulado pela exequente, ressalvando os honorários advocatícios de titularidade da credora. Irresignação dos executados. Admissibilidade da cobrança dos honorários advocatícios pelo patrono da exequente, eis que não houve renúncia expressa à verba honorária de que é titular, conforme o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção que homologou o pedido de renúncia formulado pela exequente, ressalvando os honorários advocatícios de titularidade da credora. Irresignação dos executados. Admissibilidade da cobrança dos honorários advocatícios pelo patrono da exequente, eis que não houve renúncia expressa à verba honorária de que é titular, conforme o art. 24, § 4o, do Estatuto da OAB e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Concedido os benefícios da justiça gratuita aos apelantes, que carrega efeito ex-nunc. Suspensão da exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC, não aplicável ao caso. Sentença mantida.

Recurso desprovido, com observação.